Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL N. 5.475/2015. ALTERAÇÃO DE LIMITE PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. QUARENTA SALARIOS MÍNIMOS. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INSCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. VÍCIO DE INICIATIVA. AUMENTO DE DESPESA. INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. LEI 6.618/2020. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO APÓS 19/6/2020. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
1.Na análise de modificação legislativa similar- Lei Distrital n. 5.475/2015- já se reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital, diante da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo, por versar sobre orçamento e organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
2. O e. Conselho Especial desta Corte, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, decidiu, recentemente, que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência.
3. A citada Lei (6.618/2020) incide apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.).
4. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em data anterior à vigência da aludida lei distrital.
5. Recurso conhecido e não provido.